Tribunal: CARF
Processo: 11543.003416/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003416/2003-10
RESOLUÇÃO
3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a natureza das variações cambiais
declaradas pela Recorrente nas contas 869.000 e 675.000 e ateste se todas ou somente parte
delas são receitas decorrentes de exportação.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 12-62.710, proferido pela 17a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 23 de janeiro de
2014, que julgou parcialmente procedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
2
Versa o processo sobre pedido de compensação de créditos de PIS/Pasep
decorrentes do regime de não cumulatividade e apurados no período de 01/01/03 a 31/12/03. A
autoridade fiscal decidiu homologar parcialmente as compensações efetuadas, por entender que
o Recorrente não possuía o direito creditório no montante declarado, nos seguintes termos:
1. a requerente tem por objeto social o comércio atacadista de café, comércio atacadista
de algodão em pluma, fabricação de óleos vegetais e fiação de fibras de algodão, todas
atividades com vendas no mercado interno e no mercado externo;
2. em razão da atividade desenvolvida e tendo em vista a apuração do IRPJ com base no
lucro real no ano calendário 2003, neste ano ficou sujeita ao regime de incidência não
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep;
3. verificou-se divergência entre os valores das compras de mercadorias informadas no
DACON, no balancete e no arquivo de notas fiscais de entrada das compras de pessoas
jurídicas, apresentado pelo contribuinte. Foram realizados os ajustes com base no arquivo
de notas fiscais;
4. Foram glosados os gastos com armazenagem, uma vez que estes somente passaram a
dar direito a crédito do PIS a partir de 01/02/2004;
5. como não houve previsão nos incisos do caput do art. 3o da Lei 10.637/02, e por não se
enquadrarem no conceito de insumo, as despesas comerciais com comissões pagas a
pessoas jurídicas foram excluídas do cálculo dos créditos do PIS;
6. foram excluídas as compras de mercadorias da empresa pública CONAB, pois tratam-se
de vendas dos estoques estratégicos do Governo Federal que não são tributadas;
7. foram desconsideradas as despesas de aluguel não comprovadas pelo contribuinte. Não
há previsão no texto legal para inclusão de despesas com taxa de condomínio como
despesa de aluguel, razão pela qual foram glosadas;
8. para confirmar despesas de aluguel de fábricas o contribuinte apresentou depósitos
judiciais e contrato de locação da Vila Residência Matarazzo, composto de 30 casas para
moradia de funcionários, que por se enquadrarem como custo de pessoal não geram
crédito do PIS. Não foi possível correlacionar os depósitos com o citado contrato;
9. por falta de previsão legal foram glosados os créditos calculados sobre pagamentos pelo
uso de marca, decorrentes do contrato apresentado, firmado com a Indústria Matarazzo
de Óleos e Derivados LTDA;
10. foram glosados os valores de crédito presumido sobre estoque de abertura superiores
aos valores comprovados pelo contribuinte. Para o mês de dez/2003 a glosa foi integral,
pois o limite previsto na legislação é de 12 meses a partir de 01/12/2002;
11. o contribuinte foi intimado a apresentar todas as notas fiscais de compras do
fornecedor Continental Trading Ltda e respectivos comprovantes de pagamento. O
contribuinte apresentou uma pequena parte das notas e documentos internos que não
evidenciam a real existência dos pagamentos, tampouco da transação comercial entre as
duas empresas. Foram glosadas as aquisições deste fornecedor não comprovadas;
12. no mês de dezembro de 2002 o contribuinte só confirmou as aquisições de pessoas
jurídicas no valor de R$ 19.067.428,01. Há compras em valores significativos, provenientes
Fl. 7427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
3
de pessoas físicas, as quais não dão direito ao crédito. Os valores não confirmados foram
glosados;
13. há compras de mais de 300 fornecedores. Dos 100 maiores fornecedores, 30 são
cooperativas. Aproximadamente 75% dos demais fornecedores analisados são pessoas
jurídicas que se declararam à RFB em situação de inatividade ou estão omissas. Outras
declararam receita em valor incompatível com as vendas realizadas, isto considerando
apenas as operações com a requerente;
14. a plausível conclusão conduz à inadmissibilidade do pleito formulado no que toca às
ditas compras, em razão de um claro enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres
públicos. Na hipótese, não houve recolhimento tributário, de tal forma que e não há
razoabilidade em se admitir o reconhecimento do direito creditório. Foi promovida a glosa,
conforme tabela à fl. 590;
15. o contribuinte buscou obter crédito sobre aquisições realizadas da própria empresa.
Trata-se de transferência entre unidades, não representando uma aquisição, razão pela
qual foram glosados os créditos;
16. no DACON o contribuinte informa como receita de variação cambial apenas os valores
mensais positivos (resultado crédito/débito) da conta 675000. As receitas apuradas na
conta 869000 não foram informadas e não compuseram a base de cálculo da contribuição;
17. são receitas financeiras todas as variações cambiais ativas, vez que não há previsão
para que se reconheça como receita apenas o resultado mensal. Dessa forma, foram
incluídos na base de cálculo do PIS as variações cambiais ativas, complementando-se os
valores da conta 675000 e informando os da conta 869000;
18. no Demonstrativo de Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP em fl. 579 foram
apurados os valores do PIS após os ajustes na base de cálculo. À fl. 580 foi elaborado o
Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a Descontar, no qual estão discriminados os ajustes
procedidos, separando-se o crédito vinculado ao mercado interno e mercado externo.
Procedeu-se à utilização dos créditos na dedução do débito do PIS. Restou saldo credor a
ser compensado com outros tributos apenas no 3° trimestre/2003. Houve meses em que
restou saldo a pagar, cabendo pois o lançamento.
A auditoria do pedido de compensação resultou na constituição de crédito
tributário (PIS/Pasep a pagar) nos meses de março a julho e outubro a dezembro de 2003. Assim,
tais saldos devedores foram constituídos mediante lançamento formalizado no processo no
15578.000257/2008-60, em apenso, que também está sendo julgado nesses autos.
Cientificada da decisão (fl. 669), em 05/09/2008, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 670 e seguintes).
Em 04/07/2013, o processo foi baixado em diligência (fls. 4352/4353) para a
Unidade a quo examinar, em resumo, se há alguma repercussão na controvérsia aqui instaurada e
no crédito pleiteado dos mesmos fatos apurados nas operações Tempo de Colheita e Broca. A
Delegacia de origem juntou aos autos os documentos de fls. 4357 a 4677 e, no Relatório Fiscal, à
fl. 4678 e seguintes, respondeu positivamente a tal indagação. Em síntese, justifica que:
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
4
1. a operação fiscal “TEMPO DE COLHEITA” foi deflagrada pela DRF/Vitória, em outubro de
2007, que resultou na operação BROCA parceria do Ministério Público, Polícia Federal, e
Receita Federal, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão;
2. no rol de supostos fornecedores da contibuinte, é importante mencionar a ACÁDIA,
COLÚMBIA, DO GRÃO, L&L, J.C. BINS e V. MUNALDI, hipotéticas atacadistas de café
localizadas na cidade de COLATINA, norte do ES, uns dos principais alvos na “Operação
Tempo de Colheita”, deflagrada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória –
ES;
3. a motivação da operação Tempo de Colheita foi a flagrante divergência entre as
movimentações financeiras de pessoas jurídicas atacadistas – na ordem de 3 bilhões de
Reais nos anos de 2003 a 2006 – e os valores insignificantes das receitas declaradas;
4. dezenove (53%) das empresas atacadistas fiscalizadas foram criadas a partir de 2002, e
passaram a ter movimentação financeira crescente e vultosa a partir do ano de 2003;
5. ao contrário dos tradicionais atacadistas, tais empresas ocupam salas pequenas e
acanhadas, sem qualquer estrutura física ou logística, nem dispõem de funcionários para
operar como atacadistas;
6. entre os documentos obtidos ao longo da operação “TEMPO DE COLHEITA estão
declarações de produtores rurais, maquinistas, corretores, sócios e pessoas ligadas às
empresas de fachada, e, ainda, documentos relacionados a tais empresas;
7. do Ministério Público e da Polícia Federal a Fiscalização recebeu documentos fiscais e
contábeis em papel e meio magnético;
8. com o objetivo de colher provas sobre o modus operandi do esquema, coletou-se,
durante as mencionadas operações, empresas exportadoras de café;
9. junto aos produtores rurais foi apurado que havia uma negociação direta, ou por meio
de corretores, entre os produtores rurais e tradicionais maquinistas e empresas do ramo
atacadistas, exportadoras ou indústrias, porém, nas notas fiscais apareciam como
compradores pseudoatacadistas, tais como, Colúmbia, Do Grão, V. Munaldi, JC Bins, e
outras;
10. os produtores rurais, via de regra, não preenchiam as notas fiscais, sendo que as
mesmas eram preenchidas nos escritórios dos corretores e/ou compradores;
11. os corretores de café convergiram para firmar os pontos levantados pelos produtores
rurais, especialmente, no que tange à utilização das pseudoempresas jurídicas para
intermediar a venda do café do produtor para a comercial atacadista, inclusive, do pleno
conhecimento da empresa, ora autuada, de tais operações;
12. os corretores afirmaram que as próprias empresas tradicionais de exportação e
industrialização do café passaram a dificultar a compra com nota fiscal do produtor rural,
exigindo notas em nome de pessoas jurídicas;
13. os corretores afirmaram que algumas empresas foram constituídas com a única e
exclusiva finalidade de vender notas fiscais, e, ainda, que as Exportadoras/Indústrias
tinham pleno conhecimento do esquema fraudulento;
14. a migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado, onde exportadoras
e indústrias caminharam no mesmo sentido, com exigência inclusive de que as notas
fiscais anotassem ficticiamente a incidência do PIS/COFINS, bem como as mesmas cautelas
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
5
adotadas de consultar os cadastros fiscais no momento do recebimento do café por meio
de empresas laranjas na tentativa de evitar problemas futuros;
15. restou demonstrado que a EISA não só tinha pleno conhecimento do esquema
fraudulento como dele se beneficiava, apropriando-se de créditos fictícios sobre notas
fiscais ideologicamente falsas gerados por empresas atacadistas de fachada.
Sobreveio decisão de primeira instância, que decidiu por (1) rejeitar todas as
preliminares; (2) por conhecer e julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade;
(3) por conhecer e julgar improcedente a Impugnação (processo no 15578.000257/2008-60) ; (4)
excluir parcialmente o crédito tributário constituído pelo auto de infração nos meses de março e
julho, mantendo os valores acima demonstrados; (5) manter o valor do direito creditório já
reconhecido pela DRF/Vitória.
Irresignada, a Recorrente propõe seu Recurso Voluntário, alegando, em suma, as
seguintes razões:
i.
Em preliminar, a decadência do crédito tributário constituído pela Autoridade
Lançadora, mediante a inclusão na base de cálculo do PIS de receitas de variação cambial
não tributadas. No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial é de cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador.
Considerando que o lançamento somente se materializou em 05/09/2008, os valores
relativos a fatos geradores anteriores a 05/09/2003 são inexigíveis;
ii.
No mérito, no Tópico 3.1. Falta de comprovação – Compras de Terceiros – PJ, que o
crédito declarado não representa necessariamente o valor total das aquisições de bens
utilizados como insumos, juntando, para tanto, demonstrativo com a composição das
aquisições que, de fato, geraram o direito ao crédito em todo o período glosado; Que a
Autoridade Fiscal refez a escrita contábil da Recorrente, utilizando da contabilidade da
empresa, do livro de apuração do PIS/COFINS, providenciando uma planilha contendo
todas as operações de entrada do período. Que, contudo, a Autoridade Fiscal considerou a
planilha em comento como base para reapurar as contribuições devidas, sem atentar para
o fato de que o créditos originais e presumidos efetivamente utilizados pela Recorrente,
que eram aqueles declarados nos DACONs, eram distintos. Por essa razão, pleiteia que a
glosa dos créditos por inconsistência entre arquivo magnético e DACON seja cancelada;
iii.
No Tópico 3.2. Aquisições de Pessoas Jurídicas Inativas, Baixadas, Omissas ou com
Receita Declarada Incompatível com as Vendas Realizadas, que comprovou a efetiva
ocorrência das transações elencadas pela Fiscalização, por meio de notas fiscais,
comprovantes de pagamento e de entrada de mercadorias; Que não cabia para si o poder-
dever de fiscalizar seus fornecedores; Que houve inovação da exigência fiscal, qual seja,
que Relatório Fiscal oriundo da diligência trouxe novo argumento de glosa, quando disse
que a Recorrente teria participado de suposto esquema fraudulento de apropriação de
créditos do PIS/COFINS decorrentes de aquisições de pessoas pseudo-atacadistas; Que
nenhum dos sócios, administradores ou empregados da Requerente foi investigado no
âmbito do Inquérito Policial no 541/2008 DPF/ SR/ES ou denunciado nos autos do Processo
Criminal n° 2008.50.05.0005383, ou em qualquer outro processo criminal oriundo das
operações "Tempo de Colheita" e "Broca"; 2. ao revés, em momento algum das
investigações ocorridas houve a vinculação da Requerente ao suposto sistema fraudulento;
Que, assim, resta evidente a precariedade da acusação da d. autoridade fiscal de que a
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
6
Requerente teria se utilizado de empresas laranjas como intermediárias fictícias na
compra de café de produtores, com o intuito exclusivo de apropriação de créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS;
iv.
No tópico Do mercado do café, que as empresas atacadistas, comerciantes e
exportadoras de café cru em grão não necessitam de estrutura física própria para
operarem a não ser uma sala, onde localizado o estabelecimento comercial utilizado para
a formalização da compra e venda do café, na medida em que referido produto, após
adquirido, pode perfeitamente permanecer depositado em armazém geral até a ocasião
da revenda; Que em nenhum dos depoimentos constantes dos autos é feita menção à
pessoa da Requerente ou de algum administrador/funcionário seu como participante do
alegado esquema fraudulento;
v.
No tópico Da ausência de prova contrária à boa-fé da Recorrente, que em sendo
inegável a boa-fé da Requerente, verifica-se a completa improcedência da glosa dos
créditos apurados sobre aquisições de café cru em grão de pessoas jurídicas no ano
calendário de 2003; Que demonstrou a completa improcedência da glosa dos créditos
originais das contribuições apurados pela Requerente sobre aquisições de café de pessoas
jurídicas; Que na remota hipótese da glosa em questão ser mantida, o que se admite
apenas para fins de argumentação, há que ao mínimo se reconhecer o direito à apuração
do crédito presumido de que trata a Lei n° 10.925/04, como fora inicialmente realizado
pela d. autoridade fiscal;
vi.
No tópico 3.3 Falta de comprovação – aquisições da empresa Continental Trading
LTDA, que por amostragem juntou diversos documentos comprovatórios das aquisições de
café junto à Continental Trading LTDA, tais como nota fiscal emitida pelo fornecedor,
documentos internos requisitando o pagamento, comprovante de pagamento e
documento atestando a movimentação do café no armazém;
vii.
No tópico 3.4 Comissões pagas a Pessoas Jurídicas, que os créditos calculados em
relação às despesas comerciais com comissões têm como base legal o art. 3°, II, da Lei
10.637/02. Tais despesas se enquadram no conceito de insumos. Sem a contratação dos
representantes, não seria possível a aquisição do café in natura e seu beneficiamento.
Ademais a legislação não veda o aproveitamento dos mencionados créditos;
viii.
No tópico 3.5. Despesas de Armazenagem, que houve um erro na classificação
contábil dos valores escriturados na conta de despesas de armazenagem. Tais valores
referem-se na verdade a despesas com serviço de beneficiamento de café contratado junto
a diversas pessoas jurídicas terceirizadas. O serviço contratado consiste em
industrialização por encomenda, no qual o armazenamento corresponde a etapa do
processo de beneficiamento do café;
ix.
No tópico 3.6. Despesas de Aluguel, que todos os dispêndios de aluguel encontram-
se devidamente suportados por recibos e comprovantes de pagamentos que a Requerente
anexa a esta manifestação de inconformidade (doc. 6); que os dispêndios de condomínio
compõem o valor da despesa de aluguel e geram direito ao crédito; que parte das
despesas de aluguel incorreram junto à Indústria Matarazzo de Óleos e Derivados Ltda,
uma vez que a Requerente apresentou como comprovante os depósitos judiciais realizados
junto ao TRT. Se trata do único comprovante de pagamento disponível;
x.
No tópico 3.7. Estoque de Abertura, que houve erro no preenchimento do DACON,
de maneira que na linha 20, na qual deveria ser informado o valor do crédito do estoque
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
7
de abertura, foram declarados créditos decorrentes de aquisição de insumos e crédito
presumido da agroindústria, que deveriam ter sido declarados na linha 19. Visando
esclarecer o procedimento adotado, anexa diversas planilhas . Este procedimento explica a
apropriação de uma suposta 13a parcela do crédito presumido de estoque;
xi.
No tópico 4. Variações Cambiais Ativas e Passivas, que a principal atividade
desenvolvida pela impugnante é a comercialização de commodities agrícolas beneficiadas
para clientes no exterior. É praxe no mercado a antecipação de recursos envolvidos na
exportação, por instituição financeira, através de um Adiantamento de Contrato de
Câmbio (ACC); que no momento em que os valores correspondentes à exportação são
repassados pelo cliente ao banco, a Impugnante atualiza o passivo referente ao ACC pela
cotação do dólar no dia do pagamento; que apesar de a legislação considerar como
sinônimos, receita bruta e faturamento possuem natureza jurídicas diametralmente
opostas, equivocando-se o legislador ao pretender compatibilizá-los à luz dos conceitos já
existentes e firmados em nosso ordenamento jurídico; que enquanto base de cálculo do
PIS, “receita” somente poderá designar ingressos que demonstrem o afluxo de novos
direitos ao patrimônio da pessoa jurídica; que em operações desta natureza a receita de
venda é pré fixada na data do recebimento do ACC, sendo que, após este evento, a
cotação do câmbio em nada altera o que será recebido como remuneração a título de
exportação; que considerando que consistem em verdadeiros ingressos decorrentes da
operação de exportação, não pode ser exigido o PIS sobre os mencionados valores, uma
vez que gozam de imunidade por força do art. 149, § 2°, I da CF; que no que se refere aos
lançamentos a crédito na conta 675.000, deverá ser adotado o mesmo raciocínio
pertinente às variações monetárias registradas na conta 869.000, tendo em vista que se
tratam de receitas de exportação; 9. a partir de 1o de janeiro de 2000, passou a viger o
tratamento instituído pela MP, atualmente sob o no 2.15835/01, determinando que as
variações cambiais, em regra, deveriam ser reconhecidas apenas no momento da
liquidação da correspondente operação (regime de caixa); que a opção pelo regime de
competência não poderia ser suficiente para modificar a base de cálculo que seria
tributada se seguido o regime legal, mas apenas para antecipá-la.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da base de cálculo. Do Débito de PIS/Pasep. Das variações cambiais
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização indicou irregularidades na contabilização
das receitas por variações cambiais, tanto porque as receitas apuradas na conta 869.000 não
foram informadas e, portanto, não compuseram a base de cálculo da contribuição, como porque
verificou que a Recorrente só incluiu as receitas de variações cambiais apenas quando apresentam
variações ativas, realizando a compensação na contabilidade das variações passivas (conta
675.000).
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
8
É que, no entendimento da Fiscalização, deve ser considerada receita cambial o
somatório das variações ativas, desconsiderando-se as variações passivas. Por fim, concluiu que,
para a correção das receitas decorrentes das variações cambiais, foram realizados dois ajustes: i)
inclusão das receitas omitidas no DACON, registradas na conta 869.000 e ii) ajuste dos valores
informados, considerando todas as variações cambiais ativas registradas no livro razão,
excetuando-se estornos e correções (conta 675.000).
Enquanto isso, a Recorrente sustenta que a conta 869.000 se refere a Adiantamento
de Contrato de Câmbio (ACC), quando atua como exportador e assume um passivo, como
contrapartida à antecipação dos recursos, sendo esta obrigação vinculada com o próprio resultado
financeiro da exportação.
Explica ainda que, quando ocorre a venda (e a exportação), a nota fiscal da
mercadoria é emitida, o ativo correspondente ao direito de recebimento da exportação é
reconhecido, sendo sua contrapartida registrada como receita, a qual é imune à tributação pelo
PIS por força do art. 149, §2°, I, da CF/88. Ainda que, no momento em que os valores
correspondentes à exportação são repassados pelo cliente ao banco, a Recorrente atualiza o
passivo referente ao ACC pela cotação do dólar no dia do pagamento, sendo que a valorização (ou
desvalorização) da moeda nacional na data, comparada com o câmbio da data do registro do
citado passivo, é contabilizada a crédito (ou débito) na conta de variação cambial 869.000.
Defende assim que as receitas de exportação e variações cambiais ativas incluem-se
nas receitas decorrentes de exportação, estando abarcadas pela imunidade prevista no art. 149,
§2°, I, da CF/88. Cita jurisprudência do STF (RE n° 474.132/SC) e do CARF (Acórdão n° 3803-
002.884).
No que se refere aos lançamentos a crédito realizados na conta 675.000, sustenta
que deve ser adotado o mesmo raciocínio pertinente às variações monetárias registradas na conta
869.000, tendo em vista que se tratam, igualmente, de receitas de exportação.
Subsidiariamente, caso não se entenda que as receitas das duas contas não são
receitas de exportação, argumenta que a tributação das variações cambiais pelo seu valor líquido
está correto. Sustenta ainda que a partir de 01/01/2000, passou a viger o tratamento instituído
pela Medida Provisória, atualmente sob o no 2.15835/01, determinando que as variações
cambiais, em regra, deveriam ser reconhecidas no momento da liquidação (regime de caixa).
Pois bem!
Considerando que decisões do CARF quanto às variações cambiais vinculadas às
operações de exportação caminham no mesmo sentido da tese recursal, conforme se extrai das
ementas a seguir transcritas em parte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. IMUNIDADE.
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
9
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo. (Acórdão
CARF no 9303-010.212, rel. Vanessa Marini Cecconello, j. 10/03/2020 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. IMUNIDADE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO.
VINCULAÇÃO AO JULGADO. ART. 62, § 2o DO RICARF.
Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambias
ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao
PIS e da Cofins, conforme estabelecido no julgamento do RE 627.815/PR, afetado pela
repercussão geral, e que transitou em julgado em 10/2013.
O § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF determina que as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral,
sejam reproduzidas pelos conselheiros no julgamentos dos recursos. (Acórdão CARF no
3002-000.919, rel. Larissa Nunes Girard, j. 12/11/2019 – g.n.)
Considerando que no RE 627.815/PR, submetido à repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas
das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
Considerando que a referida decisão do STF transitou em julgado em 14/10/2013,
cuja observância é obrigatória por parte deste Colegiado nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Considerando que, no presente caso, não se tem qualquer referência de se tratar
ou não de variações cambiais ativas decorrentes de exportação, como alega a Recorrente.
Entendo prudente e necessário para uma justa decisão, converter o julgamento em
diligência, a fim de que Unidade de Origem informe e providencie o seguinte:
(a) analisar a natureza das variações cambias declaradas pela Recorrente nas contas
869.000 e 675.000 e atestar se todas ou somente parte delas são receitas decorrentes de
exportação, capazes a atrair o entendimento exarado pelo STF no RE 627.815/PR;
(b) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003416/2003-10
10

Fl. 7435
DF CARF MF
Original